Tribunal: STF
Processo: ADI 7342
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos – Abimaq contra os arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    A requerente afirma que:



    “Em 30/12/2022, foi publicado o Decreto n.º 11.322, que, alterando o art. 1° do Decreto n.º 8.426/2015, reduziu de 0,65% para 0,33% e de 4% para 2%, respectivamente, as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas à sistemática não-cumulativa de apuração desses tributos.



    [...]



    Todavia, passado somente 1 (um) dia da produção de efeitos do decreto acima, vale dizer, em 02/01/2023, o mesmo Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o supracitado Decreto nº 11.322/2022, bem como, repristinando a redação do Decreto nº 8.426/2015.” (pág. 2 da inicial).



    Sustenta, então, que os dispositivos impugnados, 



    “[...] ao revogar as alíquotas reduzidas de 0,33% (PIS) e 2% (COFINS) estabelecidas pelo Decreto n.º 11.322/2022, reestabeleceram [sic] as alíquotas superiores de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS), previstas na redação original do art. 1º do Decreto n.º 8.426/2015, todavia, nos termos do artigo 4º dos mesmo diploma normativo, tal majoração passou a produzir efeitos imediatamente, ou seja, na data da sua publicação, afrontando diretamente a regra de anterioridade nonagesimal prevista nos artigos 150, III, “c”, e 195, § 6º, da Constituição Federal.” (pág. 3 da inicial; grifos no original).



    Alega que 



    “[...] os artigos 1º, inciso II, 3º, inciso I e 4º do Decreto nº 11.374/2023 apresentarão vício de inconstitucionalidade se forem interpretados sem observância à anterioridade nonagesimal.



    [...]



    Em face dos precedentes desta Corte, na presente hipótese é necessária a aplicação de interpretação conforme à Constituição, pois a norma apresenta vários significados, nem todos compatíveis com as normas constitucionais, existindo, portanto, o denominado “espaço de decisão (= espaço de interpretação).” (pág. 21 da inicial). 



    Por essas razões, requer seja concedida



    “[...] medida acautelatória liminar, inaudita altera pars, para suspender a produção de efeitos dos ARTIGOS 1º, INCISO II, 3º, INCISO I E 4º DO DECRETO Nº 11.374/2023 pelo prazo de noventa dias a contar da publicação do referido decreto, tendo em vista a excepcional urgência do caso e diante da iminência dos contribuintes sofrerem a incidência das majorações em afronta à regra constitucional da anterioridade nonagesimal;



    [...]



    G) Ao final, que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido, para conferir INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos ARTIGOS 1º, INCISO II, 3º, INCISO I E 4º DO DECRETO Nº 11.374/2023, no sentido de que determine seja observada, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c" do inciso III do caput do art. 150 c/c artigo 195, §6º ambos da Constituição Federal, ou seja, produção de efeitos tão somente a partir de 03 de abril de 2023, nos termos da fundamentação.” (págs. 22 e 23 da inicial; grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que, em 8/3/2023, concedi a medida cautelar requerida na ADC 84/DF, de minha relatoria, distribuída por dependência à presente ADI (art. 77-B, Regimento Interno do STF), “para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação”. 



    Em razão da natureza dúplice ou ambivalente das ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade, bem como da mencionada decisão deferida na ADC 84/DF, tem-se o esvaziamento do pleito cautelar desta ADI. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Em continuidade ao rito estabelecido na Lei 9.868/1999, solicitem-se informações (art. 6°). 



    Após, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 15 dias, para manifestação (art. 8°). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator